Tribunal: TJDFT
Processo: 0031307-80.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0031307-80.2012.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA PACHECO EMBARGADO: DEISE SANTOS SILVA BARBOSA D E C I S Ã O Consoante o disposto nos arts. 937, do CPC, e 110, inciso II, do RITJDFT, não se admite sustentação oral em embargos de declaração. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. USO DA PALAVRA POR ADVOGADO EM JULGAMENTO ELETRÔNICO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGOS 1.001 E 1.005 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cabe Agravo Interno contra decisão proferida pelo Relator, observando-se às regras do CPC e o Regimento Interno do TJDFT. 2. Não cabe sustentação oral em Embargos de Declaração, a teor do artigo 937 do CPC e do artigo 110 do Regimento Interno deste e. Tribunal. 3. Pedido para sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC, e demais hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal, deverá ser dirigido ao presidente da turma, no prazo previsto na Portaria GPR n.o 1.029/2018, artigo 4o, IV e V, § 2o, a fim de permitir a formação de pauta e demais tramites processuais necessários para o julgamento do colegiado. 4. Em julgamento eletrônico, regulado no artigo 122 do Regimento Interno deste Tribunal, não há possibilidade de manifestação oral dos advogados quando do julgamento, o que não impede aos advogados se dirigir aos desembargadores pessoalmente ou por memoriais, previamente. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1333547, 00427359320118070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SESSÃO DE JULGAMENTO. INTERVENÇÃO SUMÁRIA. SUSTENTAÇÃO ORAL. INADMISSIBILIDADE. I - No julgamento dos embargos de declaração, não cabe sustentação oral, art. 937 do CPC e art. 110 do RITJDFT. O intuito do agravante-autor era, em verdade e por via transversa, de reabrir o debate, em sessão, do julgamento da lide, mediante utilização da figura da intervenção sumária, cujo objeto é tão somente o descrito no art. 7o, inc. X, da Lei 8.906/94. Mantida a decisão. II - Agravo interno desprovido” (Acórdão 1388817, 00069695420138070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 26/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, indefiro o pedido de adiamento do julgamento para realização de sustentação oral, formulado por meio da petição ID n.o 34018123. Intimem-se. Brasília, DF, 06 de abril de 2022 13:49:45. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator